Tribunal: TJDFT
Processo: 0701057-04.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701057-04.2018.8.07.0004 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADOS: PRIMAVIA VEICULOS LTDA, EDNA SILVA ALVES RIBEIRO DECISÃO Trata-se de agravo interposto por BANCO ITAUCARD S/A, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência, que admitiu o recurso especial por ele interposto. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, o recurso previsto pelo artigo 1.042 do CPC/2015 só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso dos autos, posto que o recurso especial aviado pelo recorrente foi admitido (id.23157684). Assim, o agravo manejado não merece ser conhecido, por ausência de previsão legal, e por não estar inserta nas competências desta Presidência (RITJDFT, artigo 43, inciso XI) a análise do pleito vindicado pela parte. Ante o exposto, não conheço do agravo de id. 23849244. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026